Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BLITZ. ABORDAGEM POLICIAL. EMBRIAGUEZ. TENTATIVA. EVASÃO. RESISTÊNCIA. INFRAÇÕES. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja indenizado pelos danos morais sofridos, bem como sejam anulados os autos de infração de números 122030, 1262031,12622032 e 1262033.
3. Na inicial, o autor informa que foi parado em uma blitz pela Polícia Militar do Distrito Federal, ocasião em que realizou o teste do bafômetro, que constatou a sua embriaguez. Alega que foi agredido fisicamente, espancado, algemado e solto sob fiança. Acrescenta que as demais infrações lhes foram imputadas como forma de retaliação.
4. A controvérsia reside em se determinar se a abordagem policial informada na inicial conduz à nulidade dos autos de infração realizados na ocasião, bem como à indenização por danos morais.
5. Para o reconhecimento da responsabilidade extracontratual do Estado é necessário a comprovação do ato ilícito administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular, nos termos do § 6o, do art.37, da CF.
6. Em que pesem as assertivas do autor, o cotejo probatório acostado não se revela suficiente a comprová-las. Com efeito, o autor absteve-se de realizar perícia no IML, a fim de comprovar as agressões supostamente sofridas, e a testemunha ouvida relatou que, por um ou dois minutos, sem descer do seu veículo, presenciou o autor, ora recorrente, ser algemado e colocado no camburão, supostamente levando uns tapas dos policiais. Acrescente-se, nesse ponto, que foi comprovado o elevado grau de embriaguez do autor que, inclusive, tentou se evadir do local dos fatos, ensejando a lavratura das demais infrações, ora impugnadas.
7. Os atos administrativos trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.
8. O autor, ora recorrente, absteve-se de demonstrar, inequivocamente, a desconstituição do ato administrativo por ilegalidade, por desvio de finalidade ou por outro fato contrário ao sistema jurídico, não sendo suficiente para elidir a presunção de legalidade do ato administrativo, o seu inconformismo. Acrescente-se que no momento da abordagem do recorrente os policiais empreenderam esforços para conter a resistência do autor, fato que a toda evidência, situa-se na esfera do estrito cumprimento do dever legal, não gerando, desse modo, ato ilícito, o que afasta eventual direito à indenização por dano moral.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).